Tribunal: CARF
Processo: 10580.726054/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726054/2017-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Embargante
IVO JOSE BOMBINHO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser sanadas as omissões apontadas fazendo-se a integração do acórdão
embargado.
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE APOSENTADORIA PARA
CONTRIBUINTES DE 65 ANOS.
A isenção de que trata o do art. 6o da IN RFB 1500/2014, em que o
contribuinte alega que faz jus à referida isenção por ser beneficiário de
aposentadoria com mais de 65 anos, o acórdão realmente encontra-se omisso
no que tange a esse pleito, no entanto, embargante já utilizou referida isenção
na sua Declaração de Rendimentos, portanto, não merece razão a pretensão do
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanar as omissões e contradições apontadas.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726054/2017-25
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726054/2017-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte, em face de
decisão prolatada no Acórdão no 2401005.780 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 190/198), em sessão de julgamento realizada
em 2 de outubro de 2018, que possui a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
INOCORRÊNCIA.
Não restou configurada qualquer omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
razão porque não deve prevalecer as alterações contidas no lançamento.
RRA. RECEBIMENTO EM PARCELAS.
No caso de RRA recebido em diversas parcelas, o número de meses total da ação deve
ser proporcionalizado entre as parcelas em igual proporção do valor parcial recebido em
cada uma delas.
O contribuinte aduz em sua peça recursal de Embargos de Declaração:
(i) Contradição entre o reconhecimento da inocorrência de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente e a manutenção do procedimento
de cálculo pro rata em 177 meses, pois, ao considerar que inexiste omissão
de rendimentos, não pode subsistir a questão acessória relativa à
verificação do número de meses, por falta de embasamento legal da
autuação;
(ii) Omissão quanto ao reconhecimento da isenção a que faz jus, nos termos
do art. 6o da IN RFB 1500/2014;
(iii)Omissão quanto à exclusão da multa e encargos moratórios.
Em despacho de fls. 220/223, os Embargos de Declaração foram admitidos para
apreciação e saneamento das omissões apontadas razão pela qual o processo foi encaminhado
para inclusão em pauta para julgamento.
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726054/2017-25

Voto
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Mérito
No que tange à contradição apontada pelo Embargante, por ter o Acórdão, por
unanimidade, cancelado a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e, não obstante, o
cancelamento ter determinado que o cálculo seja efetuado conforme a proporcionalidade do
número de meses, verifica-se que a contradição é apenas aparente, conforme será demonstrado a
seguir.
Cabe, inicialmente, ressaltar, que o lançamento se refere a “omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente” (fl. 144) e “número de meses relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente indevidamente declarado” (FL. 146). A fiscalização constatou tanto a
omissão, como o erro no número de meses declarado.
De fato, não existiu omissão dos rendimentos recebidos acumuladamente, tendo
em vista que o contribuinte informou referidos rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual
(fl. 104). O que não está correto é a forma de cálculo do número de meses informado pelo
contribuinte (177), sem a proporcionalização, para o cálculo do Imposto devido.
Assim, o colegiado esclareceu de que forma deve ser o cálculo do imposto devido,
ou seja, proporcionalizando os 177 meses entre os levantamentos efetuados pelo contribuinte,
pois não foi considerada a base de cálculo levantada pela fiscalização, haja vista o cancelamento
da omissão, decidido pela maioria deste Colegiado.
Dessa forma, não resta contraditório o Acórdão nesse ponto.
Com relação à omissão quanto isenção de que trata o do art. 6o da IN RFB
1500/2014, em que o contribuinte alega que faz jus à referida isenção por ser beneficiário de
aposentadoria com mais de 65 anos, o acórdão realmente encontra-se omisso no que tange a esse
pleito, no entanto, cabe ressaltar que o embargante já usou referida isenção conforme consta à fl.
117, item 6 da sua Declaração de Rendimentos, portanto, não merece razão a pretensão do
contribuinte.
No que tange à exclusão da multa de ofício, restou omisso o acórdão recorrido,
razão porque se passa a apreciar.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726054/2017-25

O lançamento foi realizado com a aplicação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, de forma correta, não havendo, portanto, qualquer
insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, conforme disposição legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar as omissões
apontadas sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital